Tribunal: STF
Processo: HC 225259
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Corrupção de menor. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 776.585, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, do CP e 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal.



3. A parte impetrante requer:



    a) Seja conhecido o presente Habeas Corpus e seja concedida a ordem acolhendo a preliminar para que os autos voltem ao E.STJ e que seja analisado a tese de nulidade arguida afastando a supressão de instância. 



    b) Em caso de entender não ser caso de conhecimento quanto a preliminar, que seja o presente Habeas Corpus conhecido em parte e que seja concedida a ordem para alterar a dosimetria da pena reconhecendo a atenuante da confissão.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, tal como assentado na decisão impugnada, “o juízo de primeira instância não se utilizou das palavras do acusado como elemento de convicção, sendo consignado pelo Tribunal de origem que ‘permaneceu ele em silêncio na fase policial e, em Juízo, negou participação na prática delitiva’ (fl. 23), tendo afirmado que não sabia do cometimento do crime, pois sua presença no local era mera coincidência”. 



9. Ademais, como bem observado pela autoridade impetrada, a tese de nulidade do reconhecimento pessoal não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Circunstância que impede o exame da matéria pelo STJ e pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator